Tribunal: TJES
Processo: 5001488-47.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-47.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NIVALDO GEDE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001488-47.2021.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: NIVALDO GEDE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA DE ANUIDADE E COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, com tutela de urgência, ajuizada por
NIVALDO GEDE
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
. Informa o requerente que há cerca de nove anos recebeu um cartão de crédito administrado pelo requerido sem ter solicitado. A partir do mês de fevereiro de 2021, o requerido começou a descontar anuidade no valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) de sua conta. Continua narrando que, no mesmo mês, começou a ser descontado um valor de R$ 57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos) referente a uma compra que desconhece, realizada na cidade de São Paulo. Tentou resolver administrativamente, porém sem êxito. Por essa razão, pleiteia, liminarmente, a suspensão dos lançamentos no cartão de crédito; a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a devolução em dobro da quantia descontada; a declaração de inexistência do débito referente ao produto que não adquiriu; e a inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação (ID. 5275459), o requerido suscitou sua ilegitimidade passiva, pois é mero administrador do cartão. No mérito, alega a impossibilidade do cumprimento da obrigação e de se declarar a inexistência do débito. Alega, ainda, a ausência de responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro; bem como a ausência do dever de indenizar. Pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5275479) dispôs que:

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, os pedidos autorais e
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
CONCEDER
a antecipação de tutela, a fim de que o requerido, a partir da intimação, se abstenha de realizar qualquer cobrança de anuidade sem prévia comunicação ao autor, bem como de realizar qualquer cobrança referente à compra discutida nos autos (realizada no estabelecimento PAYU* ATELIE DO DOC SÃO_PAULO BR).
CONDENO
o requerido à devolução
simples
– pois não comprovada a má-fé – dos valores descontados de anuidade, bem como da compra referida retro, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação. Ademais,
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5275481). Em suas razões, alega a ausência de provas mínimas do autor sobre suas alegações. Aduz inexistência de conduta ilícita e de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5275486). pleiteando pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que o recorrido é correntista do banco recorrente, que alega não ter contratado a modalidade de cartão de crédito e viu ser descontado de sua conta taxas sem o seu consentimento. Entendo, em que pese o banco tenha acostado aos autos contrato de cartão de crédito assinado pelo autor (ID. 5275460), verifico que se trata de contrato de adesão, em conjunto com o contrato referente à abertura de conta corrente, não permitindo questionamentos por parte do consumidor, sendo que caberia ao banco recorrente demonstrar que prestou as informações e esclarecimentos necessários no ato da contratação.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Tendo isso em vista, coaduno com o juízo singular, que bem destacou:

[...] Nota-se que o requerente possui cartão de crédito administrado pelo requerido há anos, e o Banco réu, a princípio, não cobrava "anuidade". Assim, diante da ausência de comunicação prévia e concordância do autor no que se refere a essas cobranças, entendo que são ilegítimas.

Quanto a compra realizada em outro Estado, o qual o autor afirma nunca ter comparecido, o requerido apenas argumenta que não foi realizada contestação dentro do prazo de 90 dias. Contudo, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inciso II do CPC), uma vez que não trouxe ao processo qualquer prova concreta de seus argumentos, como, por exemplo, indícios que foi o autor que realizou a compra contestada.

[...]

Dito isso, conclui-se que a cobrança de anuidade e a compra realizada por meio do cartão de crédito do autor foram ilegítimas, motivo por que se faz necessário o reconhecimento da inexistência do débito referente ao produto que não adquiriu e reconhecimento da ilegitimidade na cobrança de anuidades, devendo o requerido realizar a devolução de todos os valores descontados indevidamente, de forma simples, e não em dobro, uma vez que não demonstrado indicativo de má-fé do requerido, porque, aparentemente, a taxa de anuidade deu-se apenas após a compra não conhecida pelo autor (efetiva utilização do cartão – indícios de fraude), o que afasta a repetição em dobro.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao determinar a restituição dos valores descontados a título de anuidade do cartão, e referente à compra não reconhecida.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sendo assim, não merece reforma a r. sentença guerreada, devendo ser mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 95, e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença combatida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099 de 95, e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)